Tribunal: TJDFT
Processo: 0002612-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA. INAVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL E DANO MATERIAL COMPROVADOS NOS AUTOS. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas de que o apelante tenha agido culposamente não comporta acolhimento, quando o acervo probatório é firme e coerente em apontar o envolvimento do réu na prática do crime de lesão corporal grave na condução de veículo automotor.
2. Restou comprovada nos autos a culpa do réu, tendo ele agido com imprudência, não empregando a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, na medida em que conduzia sua motocicleta em alta velocidade, não freando o seu veículo na faixa de pedestres, atropelando a vítima e causando-lhe lesões corporais de natureza grave.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia e em alegações finais.
4. Devidamente demonstrado o dano material sofrido pela vítima e havendo pedido expresso de reparação na denúncia, cabível a fixação de quantia mínima para fins de indenização dos prejuízos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
5. Recursos conhecidos. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do MP provido.